Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721257-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN DIEGO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO 1. O agravante insurge-se contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 61654485 – autos principais) que, em pedido de reconsideração em execução de débitos condominiais, manteve a decisão que facultou a conversão do feito em ação de conhecimento por falta de prova de liquidez do título,. Defende que a inicial está aparelhada com todos os documentos necessários ao regular processamento da execução. 2. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. O agravante tomou conhecimento da decisão em que facultou a conversão em 25/04/2020. Logo, o termo inicial do prazo para agravar recaiu no dia 05/05/2020 e, o final, em 26/05/2020. Não obstante, o agravo foi interposto somente no dia 02/07/2020, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 20/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR